Tribunal: STF
Processo: HC 200920
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Impedimento Desembargador Revisor. Desdobramento do processo. Reconhecimento de nulidade processual. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do regimental. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    2. Na hipótese, o impedimento previsto no art. 252, I, do CPP foi afastado em virtude de a noiva do Desembargador Revisor não ter atuado na apelação do paciente na condição de Procuradora de Justiça.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.